Tribunal: TJES
Processo: 5001949-55.2023.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001949-55.2023.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: LEANDRO VIDOTTO CAMPANHOLE

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LEGITIMIDADE PASSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente pedido indenizatório por danos materiais e morais decorrentes de fraude bancária conhecida como “golpe da falsa central de atendimento”. O autor relatou ter sido induzido por criminosos a realizar transferências bancárias sob a falsa alegação de bloqueio de transações suspeitas, o que resultou em prejuízo financeiro de R$ 60.087,54. A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva do banco e condenou-o ao ressarcimento do valor subtraído, além de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há três questões em discussão: (I) definir se o banco é parte legítima para figurar no polo passivo da ação; (II) estabelecer se há responsabilidade civil da instituição financeira por falha na prestação de serviços em caso de golpe praticado por terceiro; (III) determinar se é cabível a indenização por danos morais e se o valor arbitrado é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A instituição financeira é parte legítima para responder pela demanda, por integrar a cadeia de fornecimento de serviços bancários, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, sendo responsável pela segurança dos serviços prestados.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, conforme a Súmula 297 do STJ.

A fraude eletrônica sofrida pelo consumidor, conhecida como “golpe da falsa central de atendimento”, caracteriza fortuito interno, risco inerente à atividade bancária, conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ.

O banco falhou no dever de segurança ao não impedir transações atípicas e de alto valor, realizadas em curto espaço de tempo, em desacordo com o perfil do consumidor, o que caracteriza falha na prestação do serviço.

A alegação de culpa exclusiva da vítima não se sustenta, pois a conduta do consumidor não foi a causa única e determinante do prejuízo, sendo esta atribuída à deficiência nos mecanismos de segurança do banco.

O dano moral é configurado pelo abalo psicológico decorrente da perda patrimonial relevante, da quebra da confiança no sistema bancário e da necessidade de recorrer ao Judiciário para ver reconhecido seu direito.

O valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de dano moral mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso, não ensejando redução ou majoração.

Em razão do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira é parte legítima para responder por prejuízos decorrentes de fraudes realizadas no âmbito de sua atividade, mesmo quando praticadas por terceiros.

A ocorrência de golpe bancário eletrônico caracteriza fortuito interno, não afastando a responsabilidade objetiva do banco pela falha na prestação do serviço.

O banco responde civilmente quando não adota mecanismos eficazes de segurança para impedir transações atípicas, configurando defeito do serviço.

O dano moral é cabível quando o consumidor sofre prejuízo relevante em decorrência de fraude bancária e falha na segurança do sistema, não sendo necessária prova do abalo psicológico.

O valor da indenização por dano moral deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser mantido quando compatível com precedentes do Tribunal.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VI, e 14; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 297.

STJ, Súmula 479.

STJ, AREsp n. 2.843.388/RJ, rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 26-5-2025, DJe 29-5-2025.

STJ, REsp n. 2.179.133/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 14-04-2025, DJe 23-4-2025.

STJ, AgInt no AREsp n. 1.997.142/DF, rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 24-6-2024, DJe 27-6-2024.

TJES, AC 5012407-14.2021.8.08.0035, 2ª Câmara Cível, rel. Des. Raphael Americano Câmara, publ. 22-03-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.
5001949-55.2023.8.08.0038
.

A
PELANTE:
BANCO DO BRASIL S. A
.

A
PELAD
O
:
LEANDRO VIDOTTO CAMPANHOLE
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Na
petição inicial (
id
13669325), o autor, ora
a
pelado, narrou ser cliente de longa data do banco réu e ter sido vítima do “golpe da falsa central de atendimento”. Alegou que, em 12 de maio de 2023, recebeu uma ligação de um número que identificou como sendo da agência local do
a
pelante. O interlocutor, passando-se por funcionário, informou sobre transações suspeitas e o orientou a comparecer à agência para realizar procedimentos de cancelamento em um caixa eletrônico, o que resultou em transferências e pagamentos fraudulentos que totalizaram R$ 60.087,54. Sustentou a responsabilidade objetiva da instituição financeira por falha na prestação do serviço, notadamente no dever de segurança e guarda de seus dados sigilosos. Requereu a condenação do banco à restituição do valor subtraído e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00.

Na contestação (id 13669593) o banco réu, ora apelante, arguiu, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, defendeu a inexistência de falha na prestação de seus serviços, atribuindo a ocorrência do dano à culpa exclusiva do consumidor e de terceiro, o que caracterizaria fortuito externo e afastaria sua responsabilidade. Impugnou os pedidos de danos materiais e morais.

Após réplica (id 13669602) e saneamento do feito com rejeição da preliminar (id 13669604), foi realizada audiência de instrução e julgamento (id 13669621), na qual foi colhido o depoimento do preposto do banco e ouvida uma testemunha arrolada pelo autor.

Sobreveio a r
espeitável
sentença de
id
13669625, na qual o douto magistrado de primeiro grau, aplicando o Código de Defesa do Consumidor e a Súmula 479 do
colendo Superior Tribunal de Justiça
, reconheceu a responsabilidade objetiva da instituição financeira. Fundamentou que a fraude constitui fortuito interno e que houve falha no dever de segurança ao não detectar e impedir as transações atípicas. Assim, julgou procedentes os pedidos para condenar o réu a:
I
)
restituir ao autor o valor de R$ 60
.087,54, a título de danos materiais, com correção monetária e juros; e
II
)
pagar a quantia de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

Irresignado, o Banco do Brasil S. A. interpôs o presente recurso de apelação (id 13669627), reiterando os argumentos de sua defesa, notadamente a preliminar de ilegitimidade passiva, a tese de culpa exclusiva do consumidor como excludente de responsabilidade, a caracterização de fortuito externo e a inexistência de danos a serem indenizados. Subsidiariamente, impugnou o valor arbitrado a título de danos morais, por considerá-lo excessivo.

A controvérsia devolvida ao Tribunal cinge-se à verificação da responsabilidade civil do apelante pela ocorrência do prejuízo, à luz da relação contratual de consumo estabelecida entre as partes, bem como à existência de ato ilícito, dano moral indenizável e nexo de causalidade entre a conduta imputada ao banco e os prejuízos suportados pelo autor. Também se questiona a legitimidade passiva do réu e, de forma subsidiária, o valor arbitrado a título de compensação por danos morais.

O
a
pelante reiter
ou
a
alegação de sua
ilegitimidade passiva
ad causam
, sob o argumento de que não participou do evento danoso, que teria sido causado por ato de terceiro.

Referida alegação, contudo, não merece acolhida. A legitimidade para figurar no polo passivo da demanda decorre do vínculo jurídico contratual existente entre as partes, caracterizando-se o banco como fornecedor de serviços financeiros na forma do art. 3º do Código de Defesa do Consumidor. O autor, por sua vez, é titular da conta bancária por meio da qual foram realizadas as transações contestadas, sendo, portanto, consumidor nos termos do art. 2º do mesmo diploma legal. A presença do banco na cadeia de fornecimento é suficiente para legitimar sua inclusão na lide, sobretudo quando se debate a regularidade das operações realizadas em ambiente bancário e a segurança do sistema digital ofertado ao cliente.

A
demais, a
legitimidade das partes, como condição da ação, deve ser aferida
in status assertionis
, ou seja, com base nas alegações contidas na petição inicial. O
a
pelado ajuizou a presente demanda imputando ao
a
pelante a responsabilidade pelos danos sofridos em decorrência de uma suposta falha na prestação de seus serviços bancários. A discussão sobre a existência ou não dessa falha e da consequente responsabilidade civil confunde-se com o mérito da causa e com ele deve ser analisada.

Dessa forma, a instituição financeira, na qualidade de prestadora do serviço cuja segurança é questionada, possui plena pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da demanda. Rejeito, pois, a preliminar.

A relação jurídica entre as partes é inegavelmente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacificado pela Súmula 297 do colendo Superior Tribunal de Justiça (“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”, Segunda Seção, julgado em 12-5-2004, DJ de 8-9-2004, p. 129).

Nesse contexto, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC, o que significa que independe da comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano, da conduta e do nexo de causalidade. O serviço é considerado defeituoso quando não oferece a segurança que o consumidor dele pode esperar.

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 479, é clara ao dispor que “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” (Segunda Seção, julgado em 27-6-2012, DJe de 1-8-2012)

É incontroverso nos autos que o autor foi vítima de um golpe eletrônico sofisticado, perpetrado por terceiro não identificado, que utilizou número telefônico idêntico ao da agência local do banco e, por meio de ligação telefônica seguida de chamada de vídeo via WhatsApp com aparência institucional (logotipo da instituição e elementos visuais típicos), induziu-o à realização de transferências eletrônicas através do caixa eletrônico, sob a falsa alegação de bloqueio de operações suspeitas. Os documentos acostados à inicial e a narrativa coerente prestada pelo autor demonstram que as transações foram realizadas mediante coação moral indireta e induzimento fraudulento, em ambiente de aparente segurança e sob simulação de comunicação legítima com o banco.

A fraude em questão, conhecida como “golpe da falsa central de atendimento” ou “golpe da central de segurança”, enquadra-se precisamente no conceito de fortuito interno. Trata-se de um risco inerente à atividade bancária, especialmente na era digital, cabendo à instituição financeira desenvolver e manter sistemas de segurança robustos para proteger seus clientes.

O fato de a fraude ter sido executada por um terceiro não exime o apelante de sua responsabilidade, uma vez que a sua ocorrência foi viabilizada por vulnerabilidades no sistema de segurança do banco. Conforme narrado e comprovado nos autos, os fraudadores detinham dados pessoais e bancários sigilosos do apelado e utilizaram um número de telefone que o correntista identificou como sendo o da própria agência, conferindo alta credibilidade ao golpe, ou seja, a tese recursal de ocorrência de fortuito externo não se sustenta diante da ausência de prova efetiva da quebra do nexo causal por fato exclusivo de terceiro ou culpa exclusiva da vítima.

A argumentação de que o autor teria voluntariamente realizado as transações e fornecido suas senhas ignora a complexidade da fraude e o ambiente de simulação criado pelos criminosos, circunstâncias que demonstram a vulnerabilidade do consumidor e a deficiência dos mecanismos de segurança do sistema bancário. Cabe ao fornecedor o dever de empregar todos os meios disponíveis para garantir a segurança na prestação dos serviços, inclusive com o monitoramento eficaz de operações atípicas e a adoção de mecanismos de dupla verificação que impeçam movimentações de alto valor sem validação adicional.

O vazamento de dados e a falha em proteger seus canais de comunicação são circunstâncias que se inserem no risco da atividade, caracterizando a falha na prestação do serviço e o consequente dever de indenizar.

Assim, a despeito de o apelante insistir na tese de que o evento danoso ocorreu por culpa exclusiva do apelado, que teria fornecido seus dados e realizado as operações, para que se configurasse a excludente de responsabilidade prevista no artigo 14, § 3º, II, do CDC, a culpa do consumidor deve ser, além de exclusiva, a causa única e determinante do evento. Não é o que se verifica no caso dos autos.

O apelado, um pequeno agricultor, foi induzido a erro por uma fraude sofisticada, que se valeu da aparência de legitimidade conferida pelo uso de seus dados sigilosos e de um canal de comunicação que se assemelhava ao do banco. A conduta do consumidor, embora tenha sido um dos elos da cadeia causal, não foi a causa exclusiva do dano.

A causa primária e determinante foi a falha de segurança do apelante, que permitiu o vazamento de dados e, principalmente, não detectou nem bloqueou uma série de transações financeiras de alto valor, realizadas em curtíssimo espaço de tempo e completamente destoantes do perfil de consumo do apelado. A instituição financeira tem o dever e os meios tecnológicos para monitorar as operações de seus clientes e identificar atividades suspeitas, devendo agir preventivamente para evitar prejuízos. A sua inércia, nesse aspecto, é patente.

Portanto, não há falar em culpa exclusiva da vítima, mas sim em uma falha grave na prestação do serviço, que se sobrepõe a eventual ingenuidade do consumidor, atraindo a responsabilidade civil do apelante.

Nesse sentido é a orientação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZATÓRIA. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OPERAÇÕES QUE DESTOARAM DO PERFIL DO CONSUMIDOR. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFIGURADA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ, que entende que o dever de adotar mecanismos que obstem operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do prestador de serviços, que responderá pelo risco da atividade, pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta natureza 2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (AREsp n. 2.843.388/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26-5-2025, DJEN de 29-5-2025.)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO DE CARTÃO E SENHA. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. 2. É entendimento da Terceira Turma do STJ que a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira. 3. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.179.133/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14-4-2025, DJEN de 23-4-2025.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OCORRÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO CONFIGURADA. [...] 1. As instituições financeiras submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor, respondendo objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Súmulas n. 297 e 479 do STJ. [...] (AgInt no AREsp n. 1.997.142/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24-6-2024, DJe de 27-6-2024.)

Uma vez estabelecida a responsabilidade do apelante, a condenação à restituição dos valores indevidamente subtraídos é medida que se impõe. O prejuízo material de R$ 60.087,54 foi devidamente comprovado pelos extratos e documentos juntados aos autos (id 13669327) e não teve sua extensão contestada pelo apelante. A respeitável sentença, ao determinar a devolução integral da quantia, com os devidos acréscimos legais, aplicou corretamente o direito, devendo ser mantida neste ponto.

A situação vivenciada pelo apelado ultrapassa, em muito, o mero dissabor do cotidiano. A subtração de uma quantia vultosa, que representava suas economias, aliada à sensação de insegurança, à quebra da confiança depositada na instituição financeira e à angústia decorrente da incerteza quanto à recuperação de seu patrimônio, configura inegável abalo moral.

Ademais, a necessidade de buscar o Poder Judiciário para ter seu direito reconhecido, após a negativa administrativa do apelante, impôs ao apelado uma perda de tempo útil e um desgaste emocional que merecem reparação.

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado na respeitável sentença mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo tanto ao caráter compensatório para a vítima quanto ao caráter punitivo-pedagógico para o ofensor, sem gerar enriquecimento ilícito. A quantia está em conformidade com os parâmetros adotados por este egrégio Tribunal em casos análogos, senão vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. “GOLPE DA CENTRAL DE SEGURANÇA”. DEVER DE ADOTAR MECANISMOS DE SEGURANÇA. RISCO DA ATIVIDADE DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CASO FORTUITO INTERNO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 479 DO STJ. DEVER DE RESSARCIR. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) No caso concreto, o correntista foi vítima do conhecido golpe da central de segurança, onde não só o autor do ardil se passa por funcionário do banco, valendo-se do número de telefone do banco, como confirma dados pessoais e bancários do correntista e passa diversas instruções a serem realizadas pela vítima, que acredita estar tomando precauções para aumentar a segurança de sua conta; destacando-se ainda que as operações foram realizadas em caixa eletrônico, dentro de estabelecimento do banco. Assim, verifica-se a falha na prestação do serviço, nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, considerando o dever de adotar mecanismos que obstem operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do prestador de serviços, que responderá pelo risco da atividade, pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta natureza, cada vez mais frequentes no país (RESP n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023). 2) Aplicável à espécie o verbete sumular n. 479 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, sendo de rigor o ressarcimento do prejuízo material experimentado pelo consumidor. 3)
In casu
, restou configurado o abalo moral, em virtude dos transtornos inerentes ao evento danoso; decerto que a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixada pelo Juízo
a quo
em sede de reparação pelos danos morais experimentados se compatibiliza com o montante que vem sendo concedido pelo eg. TJES em lides envolvendo danos extrapatrimoniais relacionados a situações envolvendo fraudes bancárias. 4) Recurso conhecido e desprovido. (AC 5012407-14.2021.8.08.0035, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, Publ. 22-03-2024)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso
.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, e considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo apelante fixando-os em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.